Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713094-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME GONCALVES DE ARAUJO 04603473141 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0714956-73.2021.8.07.0001, promovida em desfavor de GUILHERME GONCALVES DE ARAUJO 04603473141. Nos termos da r. decisão agravada (ID 226697228), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens aptos à penhora, ao fundamento de que não há indicativo de sua ocultação. Na oportunidade, ressaltou que não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais (ID 70501127), a agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens do devedor, estaria evidenciada a possibilidade de se determinar a intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora para saldar o débito, na forma do precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que colaciona. Ao final, a agravante postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a intimação do agravado para indicar bens passíveis de penhora, conforme exposto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, sob pena de multa. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 70501131 e 70515788. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 14:32:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora